Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DIVISÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial, os bens e dívidas contraídas na constância do casamento devem ser partilhados.

2. No regime de comunhão parcial de bens, presumem-se revertidos em favor da família as dívidas contraídas na constância do casamento com cartão de crédito, devendo ser partilhadas entre os ex-cônjuges, 50% para cada.

3. O montante da dívida a ser partilhada deve ser apurado em liquidação de sentença, se não se sabe ao certo o valor do saldo devedor do cartão de crédito na data da separação de fato.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.